Tribunal: TJPA
Processo: 0804318-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804318-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinou o bloqueio de R$ 98.400,00 das contas públicas para aquisição de 4 caixas do medicamento Vandetanibe 300 mg em favor do paciente Abimael da Paz Oliveira, em razão do descumprimento de liminar que havia determinado o fornecimento do fármaco no prazo de 48 horas. O Estado alegou que o medicamento já teria sido fornecido e que a medida afrontaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como diretrizes do CNJ, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e a revogação do bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de verbas públicas em razão do descumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento essencial à saúde é medida legítima e proporcional; (ii) estabelecer se o fornecimento tardio ou insuficiente do medicamento afasta a necessidade de efetivação da tutela por meio de constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de verbas públicas encontra respaldo quando o ente federativo descumpre ordem judicial para fornecimento de medicamento indispensável à saúde, evidenciado o perigo de dano grave e o risco à vida do beneficiário.

4.

A existência de decisão liminar regularmente fundamentada, associada a laudo médico que atesta o risco de evolução para óbito sem o tratamento, justifica a adoção de medidas coercitivas que assegurem a efetividade do provimento jurisdicional.

5.

O fornecimento tardio, insuficiente ou inadequado do medicamento, além da inércia total, caracteriza descumprimento capaz de ensejar a adoção de medidas constritivas.

6.

O valor bloqueado corresponde ao menor orçamento apresentado nos autos, guardando relação direta e proporcional com o custo do tratamento, não havendo excesso ou desvio.

7.

O direito constitucional à saúde (CF, art. 196) prevalece sobre eventuais diretrizes administrativas ou limitações orçamentárias, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS (Tema 84), que admite o bloqueio de valores públicos como instrumento de efetivação de ordens judiciais nesse contexto.

8.

A medida judicial é legítima, necessária e adequada para garantir o cumprimento da tutela jurisdicional e a preservação do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento essencial à saúde, diante de descumprimento, ainda que parcial ou tardio, pelo ente estatal. 2. O direito à saúde e à vida do jurisdicionado prevalece sobre restrições administrativas e limitações orçamentárias, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 84).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/11/2013 (Tema 84); STJ, AgRg nos EDcl no RMS 43316/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/05/2014; TJPA, AI 0807995-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06/02/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 21-07-2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802217-28.2024.8.14.0017, deferiu o bloqueio de valores públicos no montante de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais) para aquisição de 4 caixas do medicamento Vandetanibe 300 mg, destinado ao paciente Abimael da Paz Oliveira, diante do não cumprimento da medida liminar anteriormente concedida.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública em defesa do direito à saúde, requerendo a concessão de medida liminar para que o Estado do Pará fornecesse, no prazo de 48 horas, o medicamento necessário ao tratamento do paciente, sob pena de multa diária.

Foi determinando em decisão liminar que o Estado do Pará disponibilize o medicamento solicitado no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária (id. 116306988-autos de origem).

A demanda teve seu curso regular até a prolação de nova decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos (id. 129503155-autos de origem):

“(...)
Ademais, registro que a medida liminar foi deferida em 25.05.2024, não sendo razoável e proporcional, haja vista o caráter essencial da medicação para a manutenção de sua saúde.
Assim, procedo ao bloqueio dos valores no montante suficiente para aquisição de 4 caixas do medicamento Vandetanibe 300 mg, com base no menor orçamento apresentado (ID nº 116298717, página 09), no montante de R$ 98.400,00 reais, conforme protocolo anexo. Restando positivo o sequestro de valores, autorizo a liberação do valor bloqueado, mediante expedição de alvará em favor do substituído. Determino que a parte autora junte aos autos comprovantes de pagamento do tratamento médico na rede particular, por meio de nota fiscal, sob pena de aplicação de penalidades cabíveis, no prazo de 15 dias. (...)”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

25335552).

Em suas razões recursais, alegando, em síntese, que o bloqueio e a subsequente transferência de valores da conta pública são indevidos, pois o medicamento já foi fornecido ao beneficiário, conforme petições anexadas nos autos principais.

Argumenta que a decisão de primeira instância viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de desconsiderar entendimentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelecem diretrizes para bloqueios e transferências de valores em processos de fornecimento de medicamentos pelo Estado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo e a consequente sustação dos efeitos da decisão de primeiro grau.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada (id.

25463931).

Inconformado com a decisão liminar, Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (id.

26075116).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, defendeu a legalidade da medida impugnada (id.

26364955).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pugnou pelo seu desprovimento, argumentando que a medida judicial impugnada é adequada e necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial e a efetivação do direito à saúde. Destacou, ainda, que as alegações do agravante não se sustentam diante dos fatos constatados no processo originário (id.

27149857).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id. 26075116. Considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas no recurso principal e que este já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou o bloqueio de valores públicos, no montante de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais), das contas do Estado do Pará, destinados à aquisição de 4 caixas do medicamento Vandetanibe 300 mg, essencial ao tratamento de saúde de Abimael da Paz Oliveira.

A medida foi tomada diante do descumprimento da liminar anteriormente deferida, que havia determinado o fornecimento do referido medicamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

O juízo de origem fundamentou a decisão na gravidade do quadro clínico do paciente e na imprescindibilidade do medicamento para evitar evolução do quadro com piora clínica e risco de óbito.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, diante do evidente descumprimento da liminar deferida em 25/05/2024, e da situação clínica grave do paciente, consubstanciada em laudo médico que indicava risco de evolução para óbito caso o tratamento não fosse iniciado (i.

116298717, fl. 32) procedeu ao bloqueio de valores públicos para garantir a efetividade da medida judicial.

O agravante sustenta que a medida de bloqueio e posterior transferência de valores somente se justificaria “em caso de reiterado descumprimento”, afirmando que não seria o caso dos autos. No entanto, omite o fato de que o descumprimento não se limita à inércia total, mas abrange também o fornecimento tardio, insuficiente ou inadequado do medicamento, que prejudique a efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre salientar que, na exordial, o autor anexou quatro orçamentos distintos relativos à aquisição do medicamento requerido, evidenciando diligência na instrução probatória e observância das recomendações administrativas para processos dessa natureza. Ressalte-se que o menor dos valores apresentados corresponde a R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) por caixa, quantia que serviu de parâmetro para o bloqueio judicial, cujo montante global, de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais), equivale à aquisição de quatro unidades do referido medicamento. Tal circunstância demonstra a razoabilidade do valor bloqueado, bem como a correspondência direta entre a medida constritiva e o efetivo custo do tratamento, afastando qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade.

Ademais, os argumentos do agravante quanto à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a invocação de provimentos e enunciados do CNJ, não se sobrepõem à força normativa do direito constitucional à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, nem à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1069810/RS), o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de ordens judiciais para fornecimento de medicamentos essenciais à vida e à saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO . MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. A Primeira Seção, sob o regime do art . 543-C do CPC, entendeu que,
"tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação"
( REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/11/2013). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 43316 GO 2013/0227438-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). – Grifo nosso.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplica-se o mesmo entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR . POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1069810/RS – TEMA 84). PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1 -
Comprovado o descumprimento de ordem judicial que defere o fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento oncológico de idoso, reputa-se possível o bloqueio/sequestro de valores suficiente à satisfação da ordem. 2 - Efetivo descumprimento da obrigação por prolongado lapso temporal. Cominação tendente a inibir ou refrear a recalcitrância do administrador público no cumprimento de injuntivas judiciais. Decisão em sintonia com a tese fixada no julgamento do Resp Repetitivo nº 1069810 no sentido de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação .&rdquo; 3 - Hipótese dos autos em que a multa não foi capaz de alcançar o objetivo da parte que é receber com urgência a medicação necessária para continuidade de seu tratamento de saúde o sequestro de valores determinado pelo próprio ente federativo mostra-se adequado, pois é capaz, por si só, de alcançar o obtivo pretendido pela parte
. 4 - Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema . DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR(TJ-PA – AGRA.VO DE INSTRUMENTO: 0807995-98.2022.8 .14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo Nosso.

O bloqueio de valores não se mostra desarrazoado, mas sim proporcional à necessidade de efetivar a tutela jurisdicional deferida.

Dessa forma, evidenciado o risco concreto e atual à saúde e à vida do jurisdicionado, bem como a mora injustificada do ente público, não há que se falar em ilegalidade ou abuso na decisão de primeiro grau. Ao contrário, a medida mostrou-se legítima e proporcional, não havendo elementos que justifiquem sua revogação ou modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025